Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748963-89.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARON DA COSTA FALEK AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARON DA COSTA FALEK contra decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de antecipação de tutela n. 0736370-25.2024.8.07.0001, proposta em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211809654), integrada pela decisão de ID 214889262, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de aplicação de astreintes em desfavor da parte ré, sob o fundamento de que a decisão que deferiu a antecipação da tutela foi cumprida pela operadora do plano de saúde, conforme consignado na petição de ID 211179225, de modo que a ordem de fixação da multa não deve ter um fim em si mesma, mas evidenciar um meio coercitivo e útil para que o processo atinja o escopo a que se destina, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, nos termos da decisão de ID 209139535, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorizasse e custeasse a integralidade do tratamento médico indicado nos relatórios apresentados pelo demandante, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sob essa asserção, o recorrente aduz que, a despeito de a parte agravada ter cumprido a integralidade da liminar, somente 10 (dez) dias após esgotado o prazo para cumprimento da decisão, o d. Juízo de origem deixou de observar o teor do artigo 537, §4o, do Código de Processo Civil, excluindo as astreintes anteriormente estipuladas. Defende que a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial deve cumprir o seu papel coercitivo, notadamente nas hipóteses em que a desídia do plano de saúde em satisfazer obrigação possa ocasionar risco de piora no quadro clínico de saúde dos segurados, com iminente possibilidade de óbito. Ao final, o recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja fixada multa por descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante limite estabelecido pela decisão que deferiu a liminar, considerando os 10 (dez) dias de atraso para o cumprimento da obrigação de fazer. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 66286636. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 às 17:39:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora